Tribunal: TJDFT
Processo: 0730788-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0730788-86.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: DROGARIA DEUS E MAIS LTDA - ME, VANUSA MOREIRA DE ANDRADE, KLEYDSON VINICIUS VAZ D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL tendo por objeto a r. decisão (ID 18851353 - Pág. 267) proferida pelo ilustre Juízo da 3a Vara Cível de Brasília nos autos do cumprimento de sentença no 0032164-63.2011.8.07.0001. Na origem, o agravante ajuizou cumprimento de sentença em desfavor dos Agravados para execução do título executivo judicial constituído em ação de cobrança. Após o trâmite processual e busca de bens, o Agravante não logrou êxito em obter o pagamento do débito e, consequentemente, a quitação da dívida. Diante da última consulta infrutífera ao sistema BACENJUD, realizada em 25/01/2019 (ID 18851353 - Pág. 182), o Agravante formulou novo pedido para a realização de nova pesquisa, o que foi indeferido pela r. decisão agravada, com base nos seguintes argumentos: "Conforme entendimento jurisprudencial abaixo colacionado, um novo pedido de pesquisa por meio do Bacenjud deve ser instruído com documentos que demonstrem a modificação na situação econômica do executado, o que não houve na espécie. (...) Dessa forma, indefiro o pedido retro. Sendo assim, aplica-se ao caso a regra disposta no artigo 921, §4o, do Código de Processo Civil, que dispõem que, após o término da suspensão, começa a fluir o prazo de prescrição intercorrente. Considerando que o prazo de prescrição da execução é o mesmo prazo estabelecido em lei para a prescrição do direito pretendido na fase de conhecimento, aguarde-se por 05 anos, a partir do término do prazo de suspensão (20 de julho de 2020), o transcurso do prazo da prescrição intercorrente. Ficam, desde já, indeferidos os pedidos de novas buscas por parte deste juízo, considerando que o Código de Processo Civil condiciona o desarquivamento à hipótese de localização de bens penhoráveis, pelo exequente (art. 921, §2o). Desde já, ficam as partes intimadas as partes para os fins do §5o do artigo 921 do Código de Processo Civil. Transcorrido o prazo para interposição de recurso contra a presente decisão, encaminhe-se o processo ao arquivo provisório, para aguardar o prazo de prescrição intercorrente" (ID 18851353 - Pág. 267). Inconformado, o Banco do Brasil recorre. Menciona o art. 797 do CPC, o qual retrata que a execução deve ser realizar no interesse do credor que adquire, pela penhora, o direito de preferência sobre os bens penhorados. Apresenta jurisprudência no sentido de se admitir o transcurso do tempo de mais de um ano desde o pedido de pesquisa de ativos financeiros anterior como critério suficiente para determinar que se realize nova consulta ao sistema Bacenjud. Defende ser necessário o deferimento de seu pedido tendo em vista que estariam esgotados todos os outros meios a seu alcance no sentido de se localizar bens em nome dos Agravados. Requer a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso a fim de que seja deferido liminarmente seu pleito com a realização da consulta ao sistema BACENJUD de modo que possam ser localizados ativos financeiros de propriedade dos Agravados para fins de penhora e consequentemente satisfazer o débito ainda em aberto. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. No momento, a controvérsia a ser dirimida está restrita ao cabimento da tutela provisória de urgência, à luz dos requisitos da probabilidade do direito do agravante e do perigo de dano. No caso dos autos, não se constata o perigo de dano para a concessão da medida liminar, pois como se extrai da própria decisão agravada, o ilustre Juízo a quo simplesmente determinou o encaminhamento do processo ao arquivo provisório, para aguardar o prazo de prescrição intercorrente, que se iniciou em 20/07/2020. Considerando que se trata de cumprimento de título judicial referente à sentença proferida em ação de cobrança, o prazo prescricional é de 5 anos, conforme previsto no art. 206, §5o, inciso I, do CPC, uma vez que o prazo prescricional da execução é o mesmo estabelecido para a prescrição do direito vindicado na fase de conhecimento. Ante o exposto, não existindo excepcional urgência à concessão da liminar, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO reclamado (art. 1.019, I, do CPC). Intime-se a parte agravada, via Curadoria Especial, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 21 de agosto de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator